Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DESPACHO Em virtude do ofício apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, comunicando o arquivamento pelo Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial do cadastro do autor, devido ao seu falecimento (ID 55875646), intime-se a Defensoria Pública para se manifestar sobre a persistência do interesse processual. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008